Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO PARA DEFESA DE INTERESSES COMUNS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito sob o fundamento de ilegitimidade ativa de condômino para defender os interesses do Condomínio, referentes à instalação de um armário de metal na garagem do segundo réu, de número 127, no 2o subsolo, sobre a totalidade das linhas amarelas de demarcação de vaga de garagem.
2. No recurso inominado defende sua legitimidade ativa para defender a coisa comum do condomínio edilício. Citou o REsp 1648091 / SP, como precedente. Alega que as linhas amarelas de demarcação de vagas de garagem são de uso comum de todos os condôminos e não de uso particular. Requereu o afastamento de sua ilegitimidade ativa para que sejam acolhidos seus pedidos, julgando o mérito da causa por ela estar madura. O Condomínio réu, em contrarrazões, arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e ilegitimidade passiva. No mérito, requereu a manutenção da sentença.
3. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. Sem razão o recorrente. Disciplinam os artigos 22, § 1o, da Lei n.o 4.591/1964 e 1.348, inciso II, alínea "a", do Código Civil, competir ao síndico representar, ativa e passivamente, o condomínio, em juízo ou fora dele, quanto aos atos necessários à defesa dos interesses comuns.
4. Por "interesses comuns" devem ser entendidos aqueles relacionados à toda a coletividade que compõe o condomínio, quanto às obrigações, deveres, responsabilidades e áreas comuns, administradas pelo síndico, não incluindo interesses pessoais e/ou restritos às unidades privadas de propriedade de determinado condômino ou grupo de condôminos.
5. O REsp 1648091 / SP, citado como paradigma, se refere à demolição de obra particular realizada em área comum. O caso dos autos é a instalação de armário em vaga de garagem, o que é permitido pelo condomínio, porém que ocupou centímetros do tracejado amarelo que divide as vagas de garagem. Registra-se que a garagem da parte autora não guarda qualquer limite com a garagem na qual o armário foi instalado, estando posicionado em outra localização. Pelas fotos colacionadas aos autos é possível verificar que não houve obstrução de passagem (ID. Num. 33317768 - Pág. 2).
6. Conforme destacado na sentença: “o armário instalado não invadiu a área pertencente aos outros moradores que ocupam as vagas nos 126 e 128, que sequer relataram algum problema acerca dos fatos. Ademais, não restou demonstrado que a área ocupada pelo armário causou algum prejuízo ao autor, de modo que a pessoa legítima para ingressar com a ação em nome do interesse comum dos condôminos seria o próprio condomínio, representado pelo seu síndico.” Nesse sentido, a sentença deve ser mantida.
7. Em razão da manutenção da ilegitimidade ativa da parte autora para figurar no polo ativo, restou prejudicada a análise das preliminares suscitadas pelo Condomínio réu, porque irrelevantes nessa situação.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.